Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600481-23.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600481-23.2024.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600481-23.2024.6.16.0161,
que julgou procedente a ação, para o fim de reconhecer a ilicitude do impulsionamento indicado na
inicial, condenando os representados Maurício Lense e Evani Cordeiro Justus ao pagamento, cada
um, da multa de R$6.000,00, o que faço com esteio nos artigos 57-C, §2º da Lei 9.504/97, 29, §2º da
Resolução do TSE 23.610/2019, e 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito.
(Representação ajuizada pela Coligação a Mudança Começou, em face de Maurício Lense e Evani
Cordeiro Justus no município de Guaratuba/PR, em que aduz que o requerido Maurício Lense vem
promovendo propagandas negativas feitas de forma impulsionada em seu desfavor, mediante
críticas à atual gestão Municipal. Para tanto, sustenta que estão sendo feitas críticas à
administração municipal e a atuação da candidata da coligação autora, que era Secretaria de
Educação, em referência à situação de uma escola. Indica que a legislação eleitoral permite o
impulsionamento tão somente para o fim de beneficiar candidatos ou agremiações. Por meio do id.
44164118 houve pedido de desistência com relação à Coligação Uma Nova Guaratuba. A decisão
proferida pelo id. 44164119, homologou o pedido de desistência, excluindo do polo passivo a
Coligação requerida; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 25/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAURICIO LENSE (RECORRENTE)
RAFAEL HENRIQUE PACHECO (ADVOGADO)
EVANI CORDEIRO JUSTUS (RECORRENTE)
RAFAEL HENRIQUE PACHECO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EVANI CORDEIRO JUSTUS VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
RAFAEL HENRIQUE PACHECO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAURICIO LENSE PREFEITO
(RECORRENTE)
RAFAEL HENRIQUE PACHECO (ADVOGADO)
A mudança começou[REPUBLICANOS / PP / PDT / PL /
AGIR / SOLIDARIEDADE / AVANTE / UNIÃO / PSD] -
GUARATUBA - PR (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311788
18/12/2024
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44311788 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.997

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600481-23.2024.6.16.0161 – Guaratuba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAURICIO LENSE PREFEITO
ADVOGADO: RAFAEL HENRIQUE PACHECO - OAB/PR79293
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EVANI CORDEIRO JUSTUS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: RAFAEL HENRIQUE PACHECO - OAB/PR79293
RECORRENTE: EVANI CORDEIRO JUSTUS
ADVOGADO: RAFAEL HENRIQUE PACHECO - OAB/PR79293
RECORRENTE: MAURICIO LENSE
ADVOGADO: RAFAEL HENRIQUE PACHECO - OAB/PR79293
RECORRIDO: A mudança começou[REPUBLICANOS / PP / PDT / PL / AGIR / SOLIDARIEDADE
/ AVANTE / UNIÃO / PSD] - GUARATUBA - PR
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO.
CONTEÚDO
QUE
DESABONA
ADVERSÁRIO. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DO CANDIDATO.
VIOLAÇÃO DO ART. 57-C DA LEI N. 9.504/97. MULTA
SOLIDÁRIA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maurício Lense e Evani
Cordeiro Justus em face da sentença proferida pelo juízo da 161ª Zona
Eleitoral de Guaratuba, que julgou procedente a representação eleitoral e
condenou os recorrentes ao pagamento de multa individual no valor de R$
6.000,00.

Num. 44311788 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37
1.2 Nas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, inépcia da
inicial porque desacompanhada do vídeo objeto da lide. No mérito, sustentam
que agiu de acordo com a legislação eleitoral, eis que os fatos divulgados são
verídicos. Requerem a improcedência da representação e, subsidiariamente, o
reconhecimento da ausência de responsabilidade de Evani Cordeiro Justus,
bem como a redução da multa para o mínimo legal.
1.3 Nas contrarrazões, o recorrido alegou que o impulsionamento foi realizado
em publicação com conteúdo de propaganda negativa, e que a multa está de
acordo com a proporcionalidade.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que o impulsionamento de conteúdo
de propaganda eleitoral na internet não deve ser utilizado para atacar outro
candidato, mas apenas para promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se: i) a petição é inepta; ii) se o
impulsionamento de conteúdo por parte do recorrente configura violação ao
art. 57-C da Lei n. 9.504/97; iii) se há responsabilidade de Evani Cordeiro
Justus, candidata a vice-prefeita, por não ter participação direta na publicação
dos vídeos; e iv) se a multa deve ser reduzida ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A petição inicial não é inepta pois está acompanhada dos prints do
conteúdo impugnado, da respectiva URL e do código para acessar o vídeo na
“biblioteca de anúncios”.
3.2 O art. 57-C da Lei n. 9.504/97 autoriza o impulsionamento de conteúdo
apenas para promover candidatos ou suas agremiações, sendo vedado o
impulsionamento de propaganda negativa.
3.3 A propagada impugnada está em desacordo com a legislação eleitoral
vigente pois não se baseia em apresentar proposta ou promoção do
representado, mas traz ataques explícitos às obras realizadas na Escola Lea
Germano pela atual gestão, na qual a candidata ao cargo de prefeita, Fernanda
Monteiro, atuava como Secretária da Educação.
3.4 O art. 241 do Código Eleitoral responsabiliza solidariamente os candidatos
pelos atos praticados em benefício de sua campanha, de modo que a imputação
individual da multa a cada um dos recorrentes se revela inadequada diante do
contexto fático-jurídico que rege o caso. Com efeito, a responsabilização

Num. 44311788 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37
solidária é a medida correta, considerando que o impulsionamento de conteúdo
foi efetivamente realizado por Maurício Lense, enquanto Evani Cordeiro
Justus figura, exclusivamente, como beneficiária da conduta.
3.5 A multa fixada no valor de R$ 6.000,00 está de acordo com a
proporcionalidade e a razoabilidade, eis que o recorrente praticou a mesma
conduta irregular em outras oportunidades, o que justifica o valor arbitrado
acima do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para manter a
procedência da representação eleitoral, com a aplicação da multa no valor de
R$ 6.000,00 aos representados, porém de forma solidária.
Tese de julgamento: "O impulsionamento de conteúdo com críticas a
adversários políticos configura propaganda eleitoral negativa, vedada pela
legislação, e enseja a aplicação de multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, sendo solidária a responsabilidade dos candidatos beneficiados,
ainda que não tenham participação direta na veiculação."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º; Código Eleitoral, art. 241;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C, 27, § 1º, e 28, § 7º- A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060004789, rel. Min. André Mendonça, j. 24.10.2024; RECURSO ELEITORAL nº060055815, Acórdão,
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44311788 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maurício Lense e Evani Cordeiro Justus em
face da sentença proferida pelo juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que julgou
procedente a representação eleitoral e condenou o recorrido ao pagamento de multa no
valor de R$ 6.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44164185), o recorrido alegou, preliminarmente, inépcia da
petição inicial, eis que desacompanhada do vídeo da campanha eleitoral objeto da lide.
No mérito, sustentou que a) o princípio da liberdade de expressão garante a todos o
direito à livre manifestação e à divulgação de informações de interesse público; b) a crítica
política faz parte do processo democrático e da liberdade de expressão; c) os eleitores
têm o direito de acesso a todas as informações sobre os candidatos; d) a propaganda não
tem caráter negativo; e) as provas apresentadas são frágeis e insuficientes pois o vídeo
não foi juntado à petição inicial; f) a candidata à vice-prefeita, Evani Cordeiro Justus, não
deve ser penalizada, porque não foi responsável pelo impulsionamento; g) a fixação da
multa acima do mínimo legal fere o princípio da segurança jurídica, pois os recorrentes
não foram alertados sobre a suposta ilicitude da prática. Ao final, requer o conhecimento e
o provimento do recurso, para julgar improcedente a representação. Subsidiariamente, a
exclusão da responsabilidade de Evani Cordeiro Justus e a redução da multa para R$
5.000,00.
Em sede de contrarrazões (ID 44164190), o recorrido pugnou pela manutenção da
sentença, eis que a) o recorrente confessa que impulsionou a propaganda; b) o valor da
multa foi fixado de forma proporcional à conduta, pois não era o primeiro impulsionamento
em contrariedade com a legislação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
por entender que o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet não
deve ser utilizado para atacar concorrentes, mas apenas para promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações (ID 44168219).
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Preliminar de Inépcia da Petição Inicial
Os recorrentes alegam que a petição inicial é inepta por não trazer o vídeo objeto da lide.
Entretanto, não merece prosperar essa alegação, pois na petição inicial (ID 44164115)
constam os prints das postagens impulsionadas do recorrente, e, na fundamentação, o

Num. 44311788 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37
representante indicou as respectivas URL's.
Ainda, verifica-se o código de identificação da biblioteca de anúncio 1322170405422492,
a partir do qual facilmente pode ser acessado o conteúdo da postagem. Veja-se:

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=all&country=BR&id
=1322170405422492&is_targeted_country=false&media_type=all&search_type=page&vie
w_all_page_id=543793925827649
Há que se concluir, assim, pelo afastamento desta preliminar, eis que a partir do print e da
URL apresentados na petição inicial foi possível verificar exatamente o conteúdo
impugnado.

Num. 44311788 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37
c) Da Pretensão Recursal
O artigo 57-C da Lei n. 9.504/1997 proíbe a veiculação de qualquer modalidade de
propaganda eleitoral paga na internet, à exceção de impulsionamento de conteúdo,
identificado de forma inequívoca como tal, com o fim de promover candidatos ou suas
agremiações. Note-se:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo
superar o limite máximo da multa.
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.
O art. 28, §7º-A e o art. 29, §3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 também se referem à
vedação do impulsionamento de propaganda negativa:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (...)
§ 7º-A. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de
internet somente poderá ser utilizado para promover ou beneficiar
candidatura, partido político ou federação que o contrate, sendo vedado o
uso do impulsionamento para propaganda negativa.
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes.
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse

Num. 44311788 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37
cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecida(o) no país e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações,
vedada a realização de propaganda negativa.
Inicialmente, faz-se necessário analisar que espécie de conteúdo configura o
impulsionamento de propaganda negativa, à luz do direito à informação e da liberdade de
expressão.
Nas palavras da Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, “é no debate
político que a cidadania é exercida com o vigor da sua essência, pelo que o cidadão tem o
direito de receber qualquer informação que possa vir a influenciar suas decisões políticas”
(ADI 6281-DF, julgada em 17/02/2022, que concluiu pela constitucionalidade das
restrições à propaganda eleitoral previstas na Lei das Eleições).
Ora, é da natureza do pleito eleitoral a criação de um ambiente em que os candidatos
apresentem seus feitos e suas qualidades, a fim de convencer o eleitor de que merece
seu voto, o que pode ocorrer por meio da comparação com os candidatos concorrentes.
Ao analisar o tema, o doutrinador Rodrigo López Zilio ensina que:
"não se pode desprezar que o impulsionamento empregado para beneficiar determinado
candidato pode, em situações limítrofes, prejudicar seus concorrentes, tudo a depender
do contexto utilizado naquela propaganda eleitoral. Porque o conteúdo positivo é
condição de licitude da propaganda por impulsionamento, é vedado contratar a
priorização paga de conteúdos mediante a inclusão de conteúdos que se configurem
como sabidamente inverídicos ou que se traduzam em ofensa a honra de partidos e
candidatos”. (Direito Eleitoral. 8. ed., São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 508-509).
Nesse sentido, tem-se que a melhor interpretação a respeito do impulsionamento de
propaganda negativa é o de limitar a propaganda que ultrapasse o exercício da liberdade
de expressão, cuja mensagem possa prejudicar a imagem ou a honra de um candidato de
forma abusiva, por meio da divulgação de fato inverídico, calúnia, injúria ou difamação.
O conteúdo da propaganda impulsionada traz ataques explícitos às obras realizadas na
Escola Lea Germano pela atual gestão, na qual a candidata ao cargo de prefeita,
Fernanda Monteiro, atuava como Secretária da Educação. Note-se a transcrição do
vídeo:
“Não machucou ninguém aí? De verdade? Olha lá, tudo retorcido lá. Que
irresponsabilidade, né?! Meu Deus. A vida de vocês em risco, não dá para aguentar mais
isso. Fique com Deus. Obrigado, obrigado. Veja a placa que colocam aí. Veja a forma
como eles fazem a proibição para que ninguém chegue aqui. Como é que uma criança
vai respeitar isso aqui? Olha aqui, a parede amarrada com corda, olha aqui. Olha a
segurança que eles prezam pelo povo de Guaratuba. Veja, pessoal, aqui a
irresponsabilidade da administração continua. Veja o que aconteceu aí. Por pouco não

Num. 44311788 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37
acontece uma tragédia, não morre gente. Eu estou há quase uma semana tentando ver o
alvará desta obra, quem tinha que pôr o tapume, qual é a empresa responsável, e
ninguém conseguiu nada! Nesse momento estão reunidos, tentando forjar uma coisa
retroativa. Não vão conseguir. O Estado está sabendo que vocês estão sacaneando o
povo. De tudo que existiu numa campanha política, para mim, o mais triste é não pensar
na vida dos seres humanos. O rapaz estava lá dentro, em cima não tina um equipo de
segurança. As crianças estão na rua. Isso é política? Isso é falta de Deus no coração.
Essa falta de respeito com o povo. Vocês não vão fraudar um documento retroativo.
Dessa vez o povo vai saber. Ex-prefeito, meu amigo, o prefeito não é responsável? Claro
que é responsável. O prefeito e a secretária de educação da época. Ah, mas a secretária
de educação fez um monte de coisa errada e tudo bem para ela. Agora não. Agora o
povo vai saber a verdade. Eles podem tudo. Se morresse alguém aqui, a culpa ia ser de
quem? Quem é o responsável pelo alvará na prefeitura? Eu quero o nome da empresa,
eu quero placa. Chega de mentir. Chega. Vamos mudar essa história. Nós temos que
nos unir e tirar esse povo daí, que só querem saber do poder.”
A postagem foi acompanhada da seguinte legenda:

Num. 44311788 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37
Como se vê, a propaganda impulsionada está em desacordo a forma autorizada pela
legislação eleitoral, pois não apresenta proposta ou promoção dos representados, apenas
ataca a atuação da atual administração do Município, incluindo a secretária de educação,
Fernanda Monteiro, então candidata ao cargo de prefeita.
No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO
PAGO.
DESINFORMAÇÃO
E
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I - CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra decisão de improcedência em ação de propaganda
eleitoral negativa. O recorrente alega que o recorrido, candidato, publicou e impulsionou

Num. 44311788 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37
um vídeo nas redes sociais que, supostamente, vinculava a imagem da candidata Nina
Singer a episódios de violência, incitando ofensas à sua honra e difundindo acusações
falsas. O recorrente pleiteia a retirada do conteúdo e a imposição de sanções ao
recorrido pela violação de normas eleitorais que proíbem o impulsionamento de
propaganda negativa.
II. QUESTÃO EM
2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conteúdo publicado e
impulsionado pelo recorrido caracteriza desinformação e abuso da liberdade de
expressão no contexto eleitoral; e (ii) verificar se o impulsionamento de conteúdo
negativo justifica a imposição de multa por propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 - As provas dos autos mostram que o vídeo divulgado pelo recorrido retrata uma
situação de aglomeração envolvendo apoiadores de ambos os candidatos, com cenas de
empurrões e insultos, sem evidências claras de manipulação dos fatos para difundir
informações notoriamente inverídicas.
3.2 - Embora as expressões ofensivas usadas pela esposa do recorrido e por uma
apoiadora possam ser consideradas impróprias, não se verifica, no conteúdo veiculado,
desinformação ou manipulação com potencial de causar dano ao processo eleitoral, o
que afasta a aplicação de sanções para esse tipo de infração.
3.3 - No tocante ao impulsionamento de conteúdo, as normas eleitorais
estabelecem que o impulsionamento pago deve ser utilizado apenas para
promover ou beneficiar candidaturas, sendo vedado para propaganda negativa. O
impulsionamento do vídeo pelo recorrido, contendo críticas à candidata
adversária, configura infração à Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 7º-A, e ao
art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
3.4 - Em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é
cabível a aplicação de multa em razão do uso indevido de impulsionamento para veicular
conteúdo negativo contra adversários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4 - Recursoparcialmente provido.
Tese de julgamento: 1 - O impulsionamento de conteúdo em propaganda eleitoral na
internet deve ser restrito a mensagens de promoção de candidaturas, sendo vedado para
a veiculação de críticas ou propaganda negativa contra adversários. 2 - A utilização de
expressões ofensivas em propaganda eleitoral na internet pode configurar limite à
liberdade de expressão quando caracterizar ofensa à honra, desdeque não envolva
desinformação notoriamente inverídica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C, 27, § 1º, e 28, § 7º-A.

O Tribunal Superior Eleitoral também já se posicionou no mesmo

Num. 44311788 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART.
57-C, § 3°, DA LEI N° 9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COMAJURISPRUDÊNCIADESTETRIBUNALSUPERIOR.SÚMULA-TSEN°30.DE
PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral nainternet somente é
admitido com a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas
partidárias, não sendo permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o
viés de crítica, a candidato adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência
do Enunciado no 30 da Súmula do TSE.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento. Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060004789, Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 24/10/2024.
O recorrente alega que o vídeo limita-se a expor fatos notórios. Contudo, a irregularidade
não está relacionada à veracidade ou não do conteúdo, mas sim ao impulsionamento de
propaganda eleitoral que, em vez de apresentar propostas ou promover o representado,
veicula material que desabona os familiares da candidata da coligação recorrida, conduta
que contraria o disposto no artigo 28, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Quanto ao valor da multa fixada no valor de R$ 6.000,00, entendo que está de acordo
com a proporcionalidade e a razoabilidade. Em que pese o argumento do recorrente, é
fato que praticou a mesma conduta irregular em outras oportunidades, o que justifica o
valor arbitrado acima do mínimo legal.
Por fim, quanto à responsabilidade da candidata à vice-prefeita, Evani Cordeiro Justus,
ainda que não tenha participação direta na publicação do vídeo, é responsável
solidariamente por atos praticados em benefício de sua campanha, nos termos do artigo
241 do Código Eleitoral, que assim prevê:
Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e
por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus
candidatos e adeptos.
Neste sentido já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. MULTA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos Eleitorais interpostos por Luiz Fernando Mantovani e Márcio José Pacheco
Ramos contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, nos autos de REl
nº
0600626–67.2024.6.16.0068,
nº
0600627–52.2024.6.16.0068
e
nº
0600628–37.2024.6.16.0068, que julgou procedentes três representações propostas pela
Coligação Cascavel Unida e Pra Frente.
1.2. A sentença aplicou multa de R$ 5.000,00 para cada representado, com base no art.

Num. 44311788 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37
57–C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, pela veiculação de propaganda eleitoral negativa e
difamatória, mediante impulsionamento de conteúdo na internet.
1.3. Os recorrentes alegam que o impulsionamento não configurou propaganda negativa
e questionam a legitimidade passiva de Luiz Fernando Mantovani. Pleiteiam a redução
da multa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
1.4. O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em avaliar se o impulsionamento de vídeos com
críticas à gestão pública adversária configura propaganda eleitoral negativa, vedada pela
legislação eleitoral, e se a aplicação da multa foi adequada.
2.2. Avaliar se há ilegitimidade passiva de Luiz Fernando Mantovani, vice–prefeito, por
não ter participação direta na publicação dos vídeos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 57–C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 veda o impulsionamento de propaganda
eleitoral negativa, prevendo multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 para quem descumprir
essa norma.
3.2. A Resolução TSE nº 23.610/2019 reitera a vedação ao impulsionamento de
conteúdo que critique ou ataque adversários, sendo permitida apenas a promoção de
candidatos ou coligações.
3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara em reconhecer a
ilicitude do uso de impulsionamento para difundir mensagens negativas, como destacado
no precedente: "o impulsionamento de conteúdo negativo fere o princípio da isonomia
entre os candidatos e gera desequilíbrio no processo eleitoral".
3.4. Quanto à ilegitimidade passiva, o art. 241 do Código Eleitoral responsabiliza
solidariamente os candidatos pelos atos praticados em benefício de sua campanha,
sendo irrelevante que Luiz Fernando Mantovani não tenha atuado diretamente na
publicação do conteúdo.
3.5. Diante da análise dos fatos e da jurisprudência, não há razão para reformar a
sentença, devendo ser mantida a condenação e a multa fixada em R$ 5.000,00 para
cada recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recursos Eleitorais conhecidos e desprovidos.
4.2. Tese de julgamento: "O impulsionamento de conteúdo com críticas a adversários
políticos configura propaganda eleitoral negativa, vedada pela legislação, e enseja a
aplicação de multa prevista no art. 57–C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, sendo solidária a
responsabilidade dos candidatos beneficiados, ainda que não tenham participação
direta na veiculação."
Dispositivos relevantes citados: – Lei nº 9.504/1997, art. 57–C, § 2º. – Código Eleitoral,
art. 241.

Num. 44311788 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37
Jurisprudência relevante citada: – TSE, Representação nº 060147212, Acórdão, Min.
Floriano De Azevedo Marques, DJe 13/05/2024.
(TRE-PR - REl: 06006275220246160068 CASCAVEL - PR 060062752, Relator: Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 16/10/2024, Data de
Publicação: PSESS-1572, data 17/10/2024)

A reforma da sentença neste ponto é cabível, uma vez que a imputação individual da
multa a cada um dos recorrentes se revela inadequada diante do contexto fático-jurídico
que rege o caso. Com efeito, a responsabilização solidária é a medida correta,
considerando que o impulsionamento de conteúdo foi efetivamente realizado por Maurício
Lense, enquanto Evani Cordeiro Justus figura, exclusivamente, como beneficiária da
conduta.
Diante disso, é cabível o parcial provimento do recurso eleitoral para manter a
procedência da representação eleitoral, com a aplicação da multa no valor de R$ 6.000,00
aos representados, ora recorrentes, porém, de forma solidária.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto, para manter a procedência da representação eleitoral, com a aplicação da
multa no valor de R$ 6.000,00 aos representados, porém de forma solidária.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600481-23.2024.6.16.0161 - Guaratuba -

Num. 44311788 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503716800000043258067
Número do documento: 24121810503716800000043258067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:19:37
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
ELEICAO 2024 MAURICIO LENSE PREFEITO, ELEICAO 2024 EVANI CORDEIRO JUSTUS VICE-
PREFEITO, EVANI CORDEIRO JUSTUS, MAURICIO LENSE - Advogado do(a) RECORRENTE:
RAFAEL
HENRIQUE
PACHECO
-
PR79293
-
RECORRIDO:
A
MUDANÇA
COMEÇOU[REPUBLICANOS / PP / PDT / PL / AGIR / SOLIDARIEDADE / AVANTE / UNIÃO / PSD]
- GUARATUBA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI -
PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024